Tribunal: TJSP
Processo: 1501702-21.2023.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Embargos de declaração. Realização de julgamento virtual, a despeito da parte ter manifestado oposição nos termos da Resolução no 772/2017 do Tribunal de Justiça. Ato processual maculado por maltrato ao princípio da ampla defesa. Embargos de declaração acolhidos, declarando a nulidade do julgamento, determinando a realização de outro pelo sistema telepresencial (ou presencial).